Tribunal: TJSP
Processo: 1009481-48.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000552380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1009481-48.2016.8.26.0506/50000, da Comarca Ribeirão Preto, em
que é embargante INPAR PROJETO 44 SPE LTDA, é embargado DENILSON CESAR
SCAQUITTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram este embargos, considerado como realizado o prequestionamento.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009481-48.2016.8.26.0506/50000
Voto no 25.751
Embargos de Declaração Cível No 1009481-48.2016.8.26.0506/50000 Comarca:
Ribeirão Preto
Embargante: Inpar Projeto 44 Spe Ltda
Embargado: Denilson Cesar Scaquitto
Voto no 25.751
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência à luz do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
Pretensões infringentes, de modo que outro era o recurso a
ser ofertado. Embargos rejeitado, considerado como efetivado
o prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao v.
acórdão de págs. 321/327.
A Embargante alega, em síntese, que o julgado apresenta
omissão, pois “conforme se infere 373, I, do NCPC é notório que a reparação por
danos de qualquer natureza não é presumida, devendo a Embargada comprovar o dano
e os efetivos prejuízos suportados, o que não ocorreu no caso em comento. Veja-se, que
no caso dos autos, não há qualquer comprovação de que o imóvel seria utilizado como
fonte de investimento para aluguel. Via de consequência, inexiste também comprovação
de que haveria interesse em sua comercialização, de modo que não se pode presumir
que o ora Embargado amargou qualquer prejuízo.” Sustenta a impossibilidade de
fixação de indenização por danos morais “Isto porque, não se verifica qualquer conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009481-48.2016.8.26.0506/50000
Voto no 25.751
ilícita desta Embargante capaz de gerar qualquer dando de ordem moral “.
Formula
prequestionamento.
É o relatório.
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 321/327 não exibe o vício enunciado pela Embargante. As
questões relacionadas à culpa pela demora na entrega do imóvel e a caracterização dos
danos materiais e morais foram expressamente enunciadas e o julgamento está
fundamentado:
“Verifica-se do processo que o contrato estabelecido
pelas partes indicou como data para entrega do imóvel ao Autor o mês de abril de
2013, admitido o prazo de tolerância de 180 dias (pág. 49).
É incontroverso no processo que o imóvel não foi entregue
no prazo estabelecido em contrato, de modo que a mora da Ré é inquestionável.
Portanto, em decorrência do atraso na entrega do imóvel, por culpa imputável a
Ré, cabível a condenação dela por lucros cessantes, conforme estabelece a
Súmula 162 deste TJSP: “Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto
do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por
lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente,
independentemente da finalidade do negócio”.
Pelo Superior Tribunal de Justiça também fixada tese
correspondente pelo Tema 996, item 1.2: “No caso de descumprimento do prazo
para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do
comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar
o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor
locatício de imóvel assemelhado, como termo final na data da disponibilização da
posse direta ao adquirente da unidade autônoma”.
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009481-48.2016.8.26.0506/50000
Voto no 25.751
“No que pertine ao pedido de indenização por danos
morais, a situação reportada na ação extrapolou os limites do mero
inadimplemento contratual. A situação descrita permite a conclusão de que o
Autor não recebeu o imóvel em decorrência da culpa exclusiva da Ré, por não o
entregar no prazo contratual ajustado, verificado, ainda, que até do ajuizamento
desta ação (16.3.2016) o imóvel ainda não tinha sido entregue ao comprador, o
que deveria ter ocorrido em outubro de 2013, já considerado o prazo de
tolerância. O dissabor experimentado pelo Autor, diante da expectativa frustrada,
é apta a caracterizar o dano moral ressarcível, até como forma de compelir a Ré
a não reincidir nessa prática.
Quanto ao valor a ser arbitrado, enuncie-se que a
indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz,
de acordo com o princípio da razoabilidade, observados a finalidade
compensatória, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa.
Referida indenização pretende compensar a dor do lesado e constitui um exemplo
didático para a sociedade de que o Direito repugna a conduta violadora, porque
é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade do ofendido. Ao
mesmo tempo, objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas
condutas, e por isso, deve corresponder a um valor de desestímulo, que não pode
ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a
reincidência em conduta negligente.
Esses princípios foram bem observados pela fixação
realizada, no montante de R$ 10.000,00, em razão do que nada deve ser alterado.
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente
decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o
recurso formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das
razões que o fundamentam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009481-48.2016.8.26.0506/50000
Voto no 25.751
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO
F. GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009481-48.2016.8.26.0506/50000
Voto no 25.751
Por fim, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o prequestionamento não impõe a menção expressa pela decisão recorrida dos
dispositivos legais indicados como violados, pois basta para a configuração do requisito
seja enfrentada a questão pelo Tribunal de origem. Nestes termos, pode-se colacionar o
seguinte julgado:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 535, II, DO CPC.
NÃO-CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282/STF E 211/STJ. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADES
NA
ADMINISTRAÇÃO DE ENTIDADE HOSPITALAR CONVENIADA AO SUS.
VERBAS DE NATUREZA PRIVADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
NÃO
CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 17, II,
V E VI, DO CPC). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
NÃO-COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PRECEDENTES
DO
STJ.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art.
535, II, do Código de Processo Civil quando o aresto recorrido adota
fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a
manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2
Para a configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja
menção expressa do dispositivo infraconstitucional tido como violado. Todavia, é
imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente, sob pena de não-preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso especial.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” (REsp 823559 - Relator Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES - Segunda Turma, julg. 21/06/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009481-48.2016.8.26.0506/50000
Voto no 25.751
Sem prejuízo, enuncie-se que “Para que se tenha por
configurado o pressuposto do pré-questionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (RSTJ
157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial), de modo que se considera como realizado o
prequestionamento.
Ante o exposto, rejeita-se este embargos, considerado
como realizado o prequestionamento.
João Pazine Neto
Relator